Tribunal: TJES
Processo: 0011794-22.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011794-22.2019.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILK FERREIRA NUNES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0011794-22.2019.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILK FERREIRA NUNES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
WILK FERREIRA NUNES,
inconformada com a r. decisão (fls.21/28, ID 2194070), que o pronunciou para ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, pela prática do crime descrito no artigo 121, par. 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, II, (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em sede de razões de fls. 17/24 (ID 2194070), pleiteia a ilustre defesa a impronúncia do recorrente por ausência de lastro probatório mínimo a sustentar a decisão de pronúncia. Subsidiariamente pugna pela desclassificação da imputação, sob o fundamento de ausência do dolo de matar.

Por fim, requer a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, sob o fundamento de inexistência dos requisitos da prisão preventiva dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões de fls. 27/35 (ID 2194070), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Em sede de juízo de retratação, foi proferida a decisão de fls. 39/42 (ID 2194070), pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2360438), pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0011794-22.2019.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILK FERREIRA NUNES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
WILK FERREIRA NUNES
, inconformada com a r. decisão (fls.21/28, ID 2194070), que o pronunciou para ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, pela prática do crime descrito no artigo 121, par. 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, II, (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em sede de razões de fls. 17/24 (ID 2194070), pleiteia a ilustre defesa a impronúncia do Recorrente por ausência de lastro probatório mínimo a sustentar a decisão de pronúncia. Subsidiariamente pugna pela desclassificação da imputação, sob o fundamento de ausência do dolo de matar.

Por fim, requer a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, sob o fundamento de inexistência dos requisitos da prisão preventiva dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões de fls. 27/35 (ID 2194070), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Em sede de juízo de retratação, foi proferida a decisão de fls. 39/42 (ID 2194070), pela manutenção da decisão recorrida.

Consta da inicial, em síntese, que no dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 18h34min, em via pública, no bairro Itanguá, em Cariacica/ES, o denunciado, juntamente com Weverson dos Santos Nascimento, vulgo "CAROÇO" (falecido - fis. 32 e 35136v.), agindo de forma livre, com vontade de matar, com emprego de armas de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas SD/PMES JOHNNY CAU PEREIRA e SGT/PMES WALMIR COELHO DOS SANTOS, policiais militares no exercício da função, dando início a 02 (dois) crimes de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois os acusados erraram as pontarias e as vítimas não foram atingidas (fls.35, 49/50, 60161, 66/67, 67v/68, 108/109).

Revelam os autos que as vítimas estavam em patrulhamento pelo bairro Nova Valverde, Cariacica/ES, quando a guarnição foi informada por populares a respeito de um roubo ocorrido em um comércio[ 1 ], sendo-lhes informado as características dos criminosos, bem como o veículo utilizado na fuga (fls. 49/50, 66/67, 67v/68 e 108/109).

Diante de tais informações iniciaram a busca, localizando o referido veículo, sendo que seus ocupantes desobedeceram o comando de parada e empreenderam fuga efetuando disparos contra a guarnição, vindo a parar somente em uma rua sem saída, quando, então, o denunciado WILKER (ou WILK), juntamente com WEVERSON (falecido), desceram do veículo e passaram a desferir disparos de arma de fogo contra as vítimas, policiais militares, que revidaram a injusta agressão sofrida (fls.49/50, 60/61, 66/67, 67v/68 e 108/1 09).

Ato contínuo, o denunciado WILKER (ou WILK), juntamente com WEVERSON (falecido), iniciaram fuga a pé, enquanto o motorista do veículo em que os denunciados estavam, WESLEY OLIVIERA LAUERS, permaneceu dentro do veículo, tendo sido abordado pela vítima SGT/PMES DOS SANTOS, já a vítima SD/PMES JOHNNY CAU entrou na viatura e continuou a perseguição (fls.49/ 60161, 66/67, 67v168 e 108/1 09).

Por sua vez, o denunciado WILKER (ou WILK) correu em direção a um valão, enquanto WEVERSON (falecido) foi localizado e resistiu à prisão, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima SD/PMES JOHNNY CAU, que revidou a injusta agressão, acertando um disparo no comparsa do denunciado que foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento e faleceu (fls.49/50, 60161, 66/67, 67v/68 e 108/109).

Os crimes de homicídio tentados foram praticados para impunidade do crime de roubo (investigado nos autos nº 18.2017.8.08.0012), que foi praticado pelo denunciado WILKER juntamente com WEVERSON (falecido) e WESLEY OLIVIERA 32/35, 41/41v. 43/ 44, 60/61, 66/67 e 67v/68).

Os crimes foram praticados contra policiais militares no exercício ou seja, no momento em que as vítimas fardadas estavam em bairro Nova Valverde, em Cariacica/ES (fls. 66/67, 67v/68).

Assim, o acusado, ora recorrente, acompanhado de Weverson dos Santos Nascimento (falecido), com emprego de armas de fogo, supostamente efetuaram disparos contra as vítimas SD/PMES JOHNNY CAU PEREIRA e SGT/PMES WALMIR COELHO DOS SANTOS, afim de assegurar a impunidade do suposto crime de roubo.

A materialidade do crime está comprovada através do Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 2.404/2017, id. 2194037, Laudo de Exame de Veículo nº 2.371/2017, ids. 2194037-040, e do Relatório final de inquérito policial, id. 2194041.

Do mesmo modo, os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pelo depoimento prestado em juízo, pela testemunha Wesley Oliveira Lauvers, id. 219405 (fl. 5), cuja motivação do crime está relacionada à perseguição empreendida pelos Policiais Militares Johnny Cau e Walmir Coelho, que foram vítimas dos disparos efetuados pelo recorrente.

Assim, a prova testemunhal aponta o recorrente como um dos autores do homicídio tentado dos Policiais Militares Johnny Cau e Valmir Coelho.

A testemunha de acusação, PM Walmir Coelho dos Santos, disse em depoimento presente à fl. 288; que reafirma que quando o denunciado saiu do carro efetuando os disparos, estava na viatura ao lado do SD CAU; que o denunciado atirou em direção a viatura; que o outro denunciado também atirou em direção a viatura; (...).

Além disso, uma testemunha do processo n° 0002351-18.2017.8.08.0012 relatou (fls. 171) que ambos os assaltantes (Wil e Weverson) portavam armas de fogo no momento do roubo, deixando isolada a afirmação do denunciado de que não possuía arma de fogo no momento dos fatos.

Assim, pela narrativa dos autos, a priori, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.
" (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [...] 2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa - proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. 3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas incontestes da materialidade. 4. Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia como requer a defesa. 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024120072541, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Assim, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia.

Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar as circunstâncias qualificadoras.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.), entende que:

“ Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.”

Logo, como já dito , em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida, assim como a qualificadora imposta, que também será objeto de análise pelo Conselho de Sentença.

Prosseguindo, não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao recorrente, sobretudo pelo fato de inexistir nos autos elementos probatórios capazes de afastar a competência do Tribunal do Júri para análise dos fatos, os quais deverão ser esclarecidos no Plenário de julgamento.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer da lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão:

“Como se extrai do depoimento supramencionado, a prova testemunhal aponta o recorrente como um dos autores do homicídio tentado dos Policiais Militares Johnny Cau e Valmir Coelho. Assim sendo, emergem concretizados os requisitos ensejadores da decisão de pronúncia, em perfeita consonância com o estabelecido do artigo 413, § 1º, do CPP.

Por fim, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade ao recorrente, já que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar operada, estando a mesma devidamente fundamentada seja pela gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao recorrente, seja pela circunstância do mesmo possuir uma vasta folha de antecedentes criminais, o que demonstra que medidas diversas da prisão não seriam eficazes para garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO - PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - QUALIFICADORAS MANTIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONCESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1) Com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

2) Não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, já que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar operada, estando a mesma devidamente fundamentada, seja pela gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao recorrente, seja pelo circunstancia do mesmo possuir uma vasta folha de antecedentes criminais, o que demonstra que medidas diversas da prisão não seriam eficazes para garantia da ordem pública.

3)
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011794-22.2019.8.08.0012, tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.